Tribunal: TJPA
Processo: 0809844-87.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809844-87.2019.8.14.0040

APELANTE: DANILO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: VALE DOS CARAJAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCLUSÃO INDEVIDA NO NOME DO AUTOR NO ROL DOS INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

1.RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
VALE DOS CARAJÁS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral formulado na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
DANILO RODRIGUES DOS SANTOS
.

Alega o autor na inicial,
que em 01.09.2015 visitou o empreendimento denominado “loteamento Carajás”, ocasião em que preencheu proposta para possível compra de 1 (um) lote, tendo sido paga a comissão de corretagem, no importe de R$ 1.437,00 e 2 (duas) parcelas de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), cada, nos meses de outubro e novembro de 2015.

Sustenta que o negócio jurídico não se concretizou porque seu o cadastro não foi aprovado e a cláusula 2ª da citada proposta, assegura à vendedora a realizar o cancelamento da avença sem mesmo ter que explicar a razão da providência, o que foi efetivamente cumprido, ainda no mês de novembro de 2015.

Acrescenta que cerca de 04 (quatro) anos depois do citado cancelamento, foi surpreendido com a negativação de seu nome junto ao SERASA, em razão de suposto débito das parcelas 040/180, 041/180,042/180, como se ele tivesse sequenciado os pagamentos e os tivesse interrompido na parcela de nº 40, sendo que a proposta foi cancelada desde 2015, pela própria Ré.

Ressalta que a referida negativação lhe trouxe transtornos de toda sorte, comprometendo até sua atividade laborativa, vez que ficou impedido de adquirir mercadorias a prazo, inviabilizando de forma injusta seu negócio.

Assim, requereu em Juízo, em sede de tutela antecipada, que seu nome fosse retirado do órgão de proteção ao crédito, e quanto ao mérito, requereu a declaração de inexistência do débito
, cancelamento das cobranças, sob pena de multa e a condenada da empresa ao pagamento de indenização por dano moral, o valor de R$ 14.370,00 (quatorze mil trezentos e setenta reais).

O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, valendo destacar o seguinte trecho da
decisão recorrida:

“(...) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda
para: (I)
declarar a inexistência do débito
objeto da ação e, por via de consequência, determinar a exclusão definitiva do nome e CPF do autor do cadastro de inadimplentes em razão desse contrato; (II)
Condenar
a parte requerida a pagar ao Requerente, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar da data desta sentença. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC (...)”

Inconformada, a recorrente reitera, em síntese os argumentos delineados na contestação que referenciam não apenas a formalização do negócio jurídico, como também a
inexistência de distrato ao contrato (proposta) formulado entre as partes.

Sem contrarrazões.

Recebi a relatoria do feito por redistribuição administrativa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

2.

VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais:

a)

Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)

Mérito:

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a decisão deferiu o pedido de declaração de inexigibilidade do débito e de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro de restrição de crédito.

Entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

Da leitura detida dos autos, extraio que o único documento acostado ao feito que celebra a relação jurídica existente entre as partes consiste numa “proposta para compra de lote/terreno”, na qual consta a necessidade de aprovação pela empresa recorrente, mediante assinatura e carimbo de pessoa autorizada, sem a qual o documento não teria validade (Clausula 2ª, § 2º do instrumento).

Observo ainda que, no caso de aprovação da proposta, deveria a recorrente comunicar o ato de aceitação ao contratante, o que efetivamente não fez.

Nesse sentido, os documentos trazidos com a contestação, em nada contribuem para comprovar que o recorrente sabia da aceitação da proposta pela requerida, porquanto inexistente prova do recebimento das comunicações pelo demandante, ou mesmo do envio da correspondência para aquele.

Entendo ainda, que o documento intitulado “Protocolo de Entrega de Carnê”, não substitui a necessária formalização do ajuste ou de que esse caminho procedimental previsto expressamente, como dito, foi efetivamente cumprido pela recorrente.

Ademais, tal como ressaltado na origem, “causa estranheza ainda o fato de que, mesmo passados mais de 4 (quatro) anos de inadimplência, desde a suposta contratação, a Requerida jamais tenha promovido qualquer espécie de cobrança do Autor, e apenas o tenha inserido em cadastros de inadimplentes quanto às parcelas 040/180, 041/180 e 042/180, e não em relação a todas as outras, já que o contrato supostamente iniciou em setembro de 2015 e o Autor somente pagou até novembro de 2015”.

Com efeito, é evidente que o instrumento contratual formalizado entre as partes
devidamente assinados
constitui documento indispensável nas demandas como a presente, seja ele um contrato, seja ele, um distrato.

A assinatura é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico noticiado.

Se remanescem nos autos a ausência de instrumento contratual ou a presença deste sem assinatura das partes, concluo que, de fato, não existem documentos, aptos a comprovar a celebração e/ou o encerramento do alegado negócio jurídico pactuado.

Por via de consequência, entendo que houve a total negligência da parte do recorrente, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer comunicação prévia, e o que é pior, por dívida que tenho por inexistente.

Conclui-se, portanto, que a ré
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Evidenciada a conduta lesiva, decorre sua responsabilidade de cunho objetivo no evento, a teor do disposto no art. 927, do Código Civil e art. 14, do CDC. Ainda, pela redação do artigo 186, do CC: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Logo, no caso em tela, o dano moral restou configurado, pois o recorrido sofreu com a inclusão indevida por débito inexistente e falta de comunicação, por ter seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito de maneira injustificada.

Assim, restaram configurados no caso, os requisitos indispensáveis para a reparação civil, como: conduta lesiva, dolo ou culpa, dano material e/ou moral e nexo causal entre o evento lesivo e os prejuízos alegados.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. SUMÚLA N. 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. Hipótese dos autos em que a empresa demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida junto ao órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. No caso, ademais, inexiste prova de anotação preexistente àquela reconhecida como indevida, razão por que inaplicável o enunciado da Súmula n. 385 do STJ. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização, conforme os parâmetros adotados pela Câmara. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70083262063, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 01-10-2020)”

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. PROVA DO CONTRATO. ÔNUS DA PARTE RÉ, ANTE A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. CPC, ART. 373, II. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONTRATO E PROVEITO ECONÔMICO NÃO PROVADOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-CE - RI: 00000013620158060189 CE 0000001-36.2015.8.06.0189, Relator: Geritsa Sampaio Fernandes, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 26/01/2021)

Com relação ao
quantum
indenizatório, a quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar à vítima um lenitivo, confortando-a pelo constrangimento moral a que foi submetida e de outro lado serve como fator de punição para que a parte requerida reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos.

Não obstante essas considerações, não se pode olvidar também que o
quantum
a ser fixado não deve ser tão alto a ponto de proporcionar o enriquecimento ilícito do ofendido nem tão baixo a ponto de não ser sentido no patrimônio da parte ré, tampouco servir como fator de punição.

Deverá, assim, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o
quantum
indenizatório fixado na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequado à situação fática exposta, bem como aos princípios acima citados.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
do recurso de Apelação, porém,
nego-lhe
provimento.

Belém, 22/08/2024